Tribunal: TJBA
Processo: 0703389-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0703389-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GENIVAL NUNES BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se as declarações da vítima, prestadas unicamente na fase inquisitorial, quando corroboradas pelos depoimentos judiciais de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do agente, são suficientes para sustentar um decreto condenatório por crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra coerente e alinhada com os demais elementos dos autos.

4. O depoimento de policiais militares prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para fundamentar a condenação, mormente quando não há indícios de parcialidade.

5. A vedação à condenação com base exclusiva em elementos informativos do inquérito (art. 155 do CPP) é afastada quando tais elementos são corroborados por provas produzidas em juízo, formando um acervo probatório coeso e suficiente.

6
. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente, logo após a prática delitiva, configura robusto indício de autoria, que, somado às demais provas, autoriza a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. As declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial, ainda que não repetidas em juízo, são válidas para sustentar a condenação quando corroboradas por outras provas judicializadas, como o depoimento de policiais e a apreensão do bem subtraído com o réu. 2. O testemunho de agentes policiais que participaram da prisão em flagrante goza de presunção de veracidade e constitui prova idônea, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155 e 386, VII.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0703389
-
02
.202
1
.8.05.0
001
da Comarca de
Salvador
, sendo Apelant
e
GENIVAL NUNES BRITO
e Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .